Tribunal: STF
Processo: HC 186997
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE DESCAMINHO. ARTIGOS 288 E 334 DO CÓDIGO PENAL. AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC nº 520.639.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único, e 334 do Código Penal.
    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal, pugnando pela redução do patamar aplicado à causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, ante a superveniência da Lei 12.850/2013 que alterou a redação do referido dispositivo. 
    Com o fim de garantir a liberdade do paciente até o julgamento da revisão criminal, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.
    Irresignada, manejou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de salvo conduto ao paciente.
    A insurgência da defesa se fundamenta na alegação de que “o Paciente tem direito a redução de pena e a consequente Progressão de regime”.
    Entende que o paciente “deve se beneficiar das disposições contidas na nova Lei nº 12.850/2013”, revelando-se ilegal a determinação de imediata execução da pena.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Isso posto, requer-se: 
    - Seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do Paciente, bem como recolhido o Mandado de prisão expedido pelo juiz da execução;
    - Seja a Autoridade Coatora, indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas informações.
    - Seja intimado o Ilustre Representante do Ministério Público para que integre a presente lide.
    - Seja propiciado ao procurador que a essa subscreve a possibilidade de sustentação oral, a fim da concretude da ampla defesa garantida ao paciente”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do art. 105, inciso II, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Depreende-se dos autos que a Corte Regional afastou o alegado constrangimento ilegal em razão do indeferimento pelo Juízo de primeiro grau do salvo-conduto para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da revisão criminal, com amparo na seguinte fundamentação (e-STJ fl. 15): 
    (...)
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pedido para se aguardar em liberdade o julgamento da revisão criminal se mostra juridicamente impossível, "pois o encarceramento na hipótese de revisão decorre de título definitivo, em cumprimento à sanção criminal imposta por sentença transitada em julgado e não se confunde com a prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal utilizada para garantir a efetividade do processo penal" (AgRg no HC n. 347.878/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/4/2016). Nesse sentido: 
    (…)
    Insta consignar, ainda, que é assente o entendimento de que a propositura da revisão criminal não impede a execução da pena, não sendo assegurado ao condenado, por conseguinte, o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação, de modo que, decidir em sentido contrário resultaria em transgressão ao instituto da coisa julgada. 
    Nessa direção: 
    (…)
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, não se conhece do writ”.
    Deveras, verifico que a decisão da Corte Superior não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a propositura de revisão criminal não impede a execução da pena. Nesse sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Implicaria dupla supressão de instância o exame, por esta Suprema Corte, de matéria não apreciada pela Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. 4. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC 120.492, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2014).
    “Habeas corpus. Penal e processual penal. Decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferitória de liminar em revisão criminal. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP. Peculiaridades do caso concreto. Possibilidade de suspensão da execução da pena para aguardar o julgamento da ação revisional em liberdade. 1. Decisão indeferitória de liminar requerida em revisão criminal, na qual se busca aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, segundo o qual, "nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços", em virtude de o impetrante ter, antes do recebimento da denúncia, celebrado acordo amigável com a vítima, visando o ressarcimento da quantia indevidamente apropriada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que "o ajuizamento da ação revisional não suspende a execução da sentença penal condenatória. Assim, não há como deferir a pretensão de o paciente aguardar em liberdade o julgamento" (HC nº 76.650/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 15/12/2000). 3. O caso concreto contém peculiaridades que recomendam a suspensão da execução da pena imposta ao paciente e a permissão para que ele aguarde em liberdade o julgamento da ação revisional. 4. Caso hoje fosse aplicada a redução máxima prevista no artigo 16 do Código Penal (2/3), daqui a dezesseis dias o paciente terá cumprido integralmente a sua pena. 5. Habeas corpus concedido para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da Revisão Criminal nº 1.146/RS, ficando, neste período, suspenso o prazo prescricional da pretensão executória” (HC 99.918, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/2/2010).
    Demais disso, cumpre destacar que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, mormente no que tange a alegação de que o paciente “já possui o direito de Progressão de regime, bem como suas condições pessoais lhe autorizam a progressão para mais ameno”, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente